Tribunal: TJES
Processo: 5011199-25.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011199-25.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE ANTONIO DE JESUS MARQUES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011199-25.2025.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JOSE ANTONIO DE JESUS MARQUES, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE ANTONIO DE JESUS MARQUES, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ambos recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade da parte requerente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PARTE AUTORA REQUER REFORMA PARA DEVOLUÇÃO EM DOBRO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REQUERIDA SUSTENTA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO EM SUA CONDUTA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

SENTENÇA MANTIDA.

(1). A parte autora ingressou com a presente ação de indenização por danos morais e materiais c/c revisão de cobrança proposta em face de Banco do Estado do Espirito Santo - BANESTES, alegando, em síntese, que foi surpreendido com lançamentos de saldo negativo em sua conta corrente, decorrentes da falta de transferência das dívidas oriundas do cartão anterior. Aduz que foi compelido a contratar nova operação de crédito no valor de R$ 14.000,00, parcelada em 72 vezes, com aplicação de juros no montante total de R$ 56.160,00, operação esta que qualifica como abusiva, razão pela qual pretende: a) a revisão do débito aos valores originalmente devidos; b) a condenação da requerida a restituir, em dobro, os valores cobrados indevidamente; c) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

(2). A sentença julgou procedente em parte os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral, em parte, para: a) determinar a revisão do débito relativo ao cartão de crédito e demais contratos mencionados na inicial, sem quaisquer encargos moratórios, suspendendo a exigibilidade até a sua efetiva implementação (art. 396, CC); b) condenar a requerida a promover a restituição da quantia de R$ 4.255,61 (quatro mil duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos), correspondente à verba rescisória indevidamente debitada, de forma simples, acrescida de correção monetária e juros moratórios legais contados das datas de desembolso e da citação, respectivamente; c) condenar a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros moratórios legais a partir desta data; d) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).”

(3) Trata-se de 02 Recursos Inominados interpostos pelas partes requerente e requerido, em face de sentença que julgou PROCEDENTES EM PARTE os pedidos exordiais. A parte requerente

JOSE ANTONIO DE JESUS MARQUES, pretende a reforma parcial da sentença, para majoração dos danos morais, devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, obrigação de fazer para determinar a apresentação integral de todos os lançamentos e descontos realizados pelo banco; decreto revisional contratual, para limitar eventual saldo devedor ao valor originalmente contratado, afastando encargos abusivos. Por outro lado, sustenta o requerido em seu recurso, a regularidade da contratação e ausência de ato ilícito, pugnando pela improcedência dos pedidos, ante a inexistência de falha na prestação dos serviços.

(4).
Entendo que a sentença deve ser mantida.
Conforme consta dos autos, a sentença recorrida reconheceu a falha na prestação dos serviços, tendo em vista que a própria requerida evidenciou a falta de assinatura dos termos contratuais, e via de consequência a irregularidade das cobranças e dos encargos abusivos, de modo que restaram presentes os requisitos da responsabilidade civil consumerista, conforme se depreendo do trecho da sentença recorrida a seguir:
“Resta configurada, portanto, a falha na prestação do serviço pela ré, nos termos do art. 14 do CDC. No caso em apreço, diante da falha da parte requerida em demonstrar a regularidade da cobrança e a inexistência de encargos abusivos, impõe-se a revisão do débito, afastando-se toda e qualquer cobrança que não guarde estrita correspondência com os serviços originalmente contratados e devidamente informados ao consumidor, vedada a capitalização de juros (anatocismo) ou a imposição de encargos não previstos em lei ou em contrato válido.”

(5). O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Ademais, a cobrança das faturas do cartão de crédito diretamente na conta corrente pela qual a parte autora recebia seu salário, se configura abusiva, caracterizando falha na prestação do serviço pela requerida, que responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC, pelo que se impõe o dever de indenizar a parte requerente pelos danos danos morais sofridos, de modo que o recurso do banco deve ser desprovido.

(6)
Em relação ao recurso da parte autora, em que pese seus argumentos, da mesma forma a sentença deve ser mantida.

(7). Quanto aos danos materiais, entendo que para aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). Por tais razões, entendo que não houve ofensa à boa-fé objetiva, e a devolução deve ser operada de forma simples, pois o banco acreditou que estaria executando os termos contratados, o que afasta os requisitos da repetição do indébito em dobro.

(8). Em relação à obrigação de fazer para que o banco seja compelido a apresentar todos os lançamentos e descontos realizados em sua conta, inclusive aqueles não constantes dos extratos já juntados, entendo que não prospera, pois seria fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC, prova plenamente alcançável pela parte requerente, de modo que houve preclusão do direito após o encerramento da instrução probatória. O mesmo quanto ao pleito revisional,

(9) Quanto ao pleito revisional, resta prejudicado, pois o item “a” da sentença recorrida abrange a pretensão de revisão contratual, o que afasta tal pretensão em sede recursal.

(10) No que tange aos danos morais, o juízo a quo apurou que situação ultrapassou o mero inadimplemento contratual. Entendo que a sentença deve ser mantida para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração ou redução do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

(11). Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS RECURSOS
interpostos,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), sendo que em relação à parte requerente, a execução restará suspensa, em razão do deferimento do pedido de gratuidade de justiça.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)